Tribunal: TJSP
Processo: 0010838-16.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010838-16.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ELVIS GONÇALVES BRAGA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010838-16.2020.8.26.0482 -Voto no 44.149
2
VOTO No 44.149
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0010838-16.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: ELVIS GONÇALVES BRAGA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
ELVIS GONÇALVES BRAGA interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls. 33/34,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções da Comarca de
Presidente Prudente, Dr. Atis de Araujo Oliveira, que indeferiu o pedido de
livramento condicional e promoveu o agravante ao regime intermediário, nos
autos do Processo Digital no: 1005978-52.2020.8.26.0482.
Informa que o agravante cumpre penas que
totalizam 14 anos, 08 meses e 14 dias de reclusão e, após preencher os
requisitos necessários, formulou requerimento de concessão ao regime
semiaberto e ao livramento condicional, restando concedido pela autoridade
agravada a progressão ao regime semiaberto, indeferindo o pedido de
livramento condicional, fundamentando sua decisão em razão da longa pena
a ser resgatada, gravidade dos crimes cometidos, histórico desfavorável e
na suposta necessidade do reeducando vivenciar inicialmente o regime
intermediário para, posteriormente, fazer jus à benesse.
Afirma que conforme preceituam o artigo 83 do
Código Penal e os artigos 131/146 da Lei das Execuções Penais, não há
necessidade da prévia permanência do sentenciado no regime semiaberto
para concessão do livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010838-16.2020.8.26.0482 -Voto no 44.149
3
Salienta que não pode o Juiz da Execução Penal,
exigir requisito extra-legal, como no caso telado, onde estabeleceu a prévia
passagem do agravante no regime intermediário como pressuposto da
concessão do benefício em comento.
Explana que o exame criminológico juntado aos
autos apresentou conclusão favorável à progressão, embora tenha se
omitido com relação ao livramento condicional.
Requer seja o presente recurso conhecido e
provido, a fim de reformar a r. decisão guerreada de fls. 44/45, para
reconhecer o direito do agravante ao livramento condicional, porquanto
presentes os requisitos legais (fls. 01/05).
Contraminutado o recurso (fls. 09/13), a decisão
recorrida foi mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 14).
A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer
de fls. 43/45 opinou pelo improvimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre penas
que totalizam 14 anos, 08 meses e 14 dias de reclusão, em razão da prática
dos delitos de furtos qualificados, tráfico de drogas e roubo, cujo início do
cumprimento de penas foi em 16/11/2017 e término de cumprimento de sua
pena está previsto para o dia 27/01/2023.
Por
decisão
proferida
em
15/10/2020,
foi
indeferido o pedido de livramento condicional formulado pelo ora agravante,
por ausência de mérito subjetivo, pois a autoridade agravada entendeu que
(...) tratando-se de efetiva liberdade, considera-se necessário e prudente
avaliar a real e efetiva possibilidade de o apenado se adaptar à vida
extramuros, sem colocar em risco a sociedade. Não havendo tais certeza e
segurança, mormente considerando a gravidade dos crimes praticados e o
histórico prisional desfavorável, torna-se inviável a concessão do benefício.”
O presente recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010838-16.2020.8.26.0482 -Voto no 44.149
4

Primeiramente cabe referir que não há previsão
legal para que o sentenciado vivencie maior tempo no regime semiaberto,
para posteriormente ser agraciado com o livramento condicional.
Contudo, no caso específico dos autos, o boletim
informativo acostado a fls. 23/31, está a recomendar maior cautela no que
toca ao requisito subjetivo, sendo prematuro deferir desde já, mencionada
benesse.
De outro modo, não se pode esquecer que a Lei
conferiu ao Magistrado a liberdade em apreciar as peculiaridades em cada
caso concreto.
Neste sentido:
TJSP: “Pena progressão no regime prisional Não
constitui direito absoluto do condenado. A legislação
deixa ao prudente arbítrio do magistrado o exame das
condições subjetivas do reeducando. Isso porque a
progressão não é um direito absoluto, mas está
condicionada à segurança da vida em sociedade” (RT
717/384) - Mirabete, Julio Fabbrini. Execução Penal.
Atlas. 2004. 11a edição, p. 389.
Com efeito, em sede de execução penal, o
princípio que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida se o
condenado pode ou não obter o benefício- deve ser resolvido em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido,
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único
a ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010838-16.2020.8.26.0482 -Voto no 44.149
5
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina
da prisão, mas inadequado para justificar possa
'vivenciar o regime semi-aberto, onde a vigilância é
branda mas exige-se enorme autodisciplina' como
destacado na r. decisão agravada.” (TACRIM-SP

Ag. Execução n.o 1.397.777/5 - 7a Câmara
Rel.
Souza Nery julg. em 27.-5.2004 ).
Destarte, pela situação atual do agravante seria
prematuro já deferir-lhe a benesse postulada, evitando-se assim, que o seu
retorno ao convívio social possa colocar em risco a segurança da
comunidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto.
WALTER DA SILVA
RELATOR